Tribunal: TJSP
Processo: 2270932-97.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Reintegração de Posse. Fase de cumprimento de sentença. DECISÃO que condicionou o levantamento dos depósitos realizados pela executada à decisão sobre a cessão do crédito, pelo Juízo que determinou a penhora no "rosto" dos autos. INCONFORMISMO dos exequentes deduzido no Recurso. EXAME: Incompetência do Juiz que preside o feito para decidir sobre penhora ordenada em

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Reintegração de Posse. Fase de cumprimento de sentença. DECISÃO que condicionou o levantamento dos depósitos realizados pela executada à decisão sobre a cessão do crédito, pelo Juízo que determinou a penhora no "rosto" dos autos. INCONFORMISMO dos exequentes deduzido no Recurso. EXAME: Incompetência do Juiz que preside o feito para decidir sobre penhora ordenada em processo distinto, em trâmite sob a presidência de outro Magistrado. Juízo que apenas cumpriu a determinação de penhora no "rosto" dos autos. Insurgência acerca da cessão de crédito e de suposta fraude à execução que comporta discussão nos autos do processo correspondente. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO, com observação.*